Tribunal: STF
Processo: Rcl 73369
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 7.11.2024, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Luiz Gonzaga Almeida Lemos contra decisão do “Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 2.216.003/SP, [pela qual] neg[ado] seguimento ao Recurso Extraordinário, cujo objeto é adequar os autos nº 0005910-57.2012.403.6114 à decisão deste Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral no Tema 810” (fl. 1).



    Foram fundamentos da decisão:



    “Na espécie vertente, o agravo interposto pelo reclamante contra a inadmissão de seu recurso especial sequer foi conhecido, sob o fundamento de que o reclamante teria deixado de ‘demonstr[ar], de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou dispositivos de lei federal’, o que atraiu a incidência da Súmula 284 deste Supremo Tribunal. Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi inadmitido, com base no Tema 181 da repercussão geral, cuja tese estabelece:



    ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.



    Não se comprova, portanto, teratologia na aplicação da sistemática da repercussão, pois a controvérsia versada no caso concreto, no ponto examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi adequadamente subsumido ao Tema 181 da repercussão geral. 



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a alegada omissão do Superior Tribunal de Justiça em aplicar, de ofício, a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, não equivale a aplicação teratológica do precedente, pelo que a reclamação não pode ser admitida com a finalidade pretendida pelo reclamante. A controvérsia sobre o índice de correção monetária aplicável às verbas decorrentes da condenação sequer foi apreciada pela autoridade reclamada, pelo que não demonstrado algum descumprimento do precedente. 



    9. Não se comprova teratologia na decisão questionada, não reunindo, assim, a presente reclamação os requisitos processuais viabilizadores do seu regular trâmite” (e-doc. 9).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.11.2024, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 19.11.2024.



    Sustenta o embargante que, “em que pesem os argumentos declinados pela Douta Ministra na decisão embargada, (...) constatou erro material na mesma, consubstanciado na informação da parte reclamada, isto é, foi considerado como reclamado o Superior Tribunal de Justiça, quando a parte reclamada é o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que prolatou o acórdão que contrariou a tese definida por este Col. STF no Tema 810/STF” (fl. 1).



    Afirma ser “patente o erro material constante da qualificação da parte reclamada, que no caso em tela é o Tribunal Regional Federal da 3ª Região e não o Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração para “sana[r], por via de consequência, o erro material apontado” (fl. 2).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Diferente do que alega o embargante, não se há falar em erro material na decisão embargada. 



    Consta expressamente na inicial da presente ação que o embargante “apresent[a] RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL em face da decisão proferida pelo Colendo do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 2.216.003/SP, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, cujo objeto é adequar os autos nº 0005910-57.2012.403.6114 à decisão deste Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral no Tema 810” (fl. 1, e-doc. 1, grifos nossos).



    A inicial revela, ainda, que “o autor move a presente reclamação constitucional, em face da r. decisão do C. STJ que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob o fundamento de que ausente repercussão geral, deixando de se ater à inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 para correção monetária, matéria omissa pelas instâncias inferiores ao momento do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais que não determinou a retratação da Turma quanto ao afastamento da aplicação da TR para correção monetária, mantendo por conseguinte o acórdão que viola a tese firmada no Tema 810/STF” (fl. 3, grifos nossos).



    O embargante declinou expressamente na inicial que a reclamação se voltava contra decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, pelo que inexiste erro material a ser atribuído à decisão embargada. Não pode pretender o embargante, por óbvio, substituir a autoridade e o ato reclamado após a decisão que lhe foi desfavorável. 



    4. Pelo exposto, não comprovado o erro material apontado, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora